Tribunal: STF
Processo: Pet 10224
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO NA ORIGEM. SÚMULA Nº 634/STF. PETIÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de Petição, ajuizada por Unidade de Radiodiagnóstico e Ultra-Sonografia Ltda., por meio da qual deduzido pedido de tutela provisória de urgência recursal para conferir efeito suspensivo ativo ao Recurso Extraordinário interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que manteve a sentença que denegou a segurança impetrada para assegurar o alegado direito de pagar mensalmente o ISSQN, nos termos dos arts. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/1968 e 58 da Lei Complementar nº 116/2003. O acórdão recebeu a ementa adiante transcrita:



    “Apelação. Mandado de segurança. Sociedade de prestação de serviços médicos. ISSQN. Recolhimento diferenciado. Decreto-Lei 406/68. Impossibilidade. Precedentes do STJ. Improvida. O benefício da alíquota fixa do ISSQN, previsto no art. 9º, § 3º, do Decreto-Lei nº 406/68, só é devido às sociedades profissionais que atuam com responsabilidade pessoal dos sócios. Recurso a que se nega provimento.”



    2. A requerente afirma necessário o deferimento da medida cautelar ao fundamento de que, como sociedade uniprofissional formada por 5 (cinco) médicos radiologistas, especialidade da medicina voltada ao diagnóstico por imagem, atividade eminentemente intelectual e científica prestada com responsabilidade pessoal dos sócios, possui direito ao benefício da alíquota fixa do ISSQN, previsto no art. 9º, § 3º, do Decreto-Lei nº 406/1968. Sustenta que tal benefício “independe do modelo societário adotado pelos contribuintes, haja vista que o serviço prestado é de forma pessoal por profissional habilitado”. 



    3. No intuito de evidenciar a premência do deferimento da medida cautelar acrescenta:



    “[...]



    Mesmo com entendimento favorável dos Tribunais Superiores, o acórdão em sede apelação foi desfavorável ao recorrente. 



    A gravidade se torna maior na medida em que o recorrente passou a receber comunicado dos Órgãos, os quais presta serviço, a exemplo, o Hospital da Guarnição de Porto Velho – HguPV que não irá pagar pela prestação do serviço em favor de seus beneficiários. O que certamente ocorrerá com os demais contratantes, dentre eles: UNIMED, CASSI, GEAP, CAPESESP, ASSEFAZ, AMIL, BRADESCO SEGUROS, CASF, CERON, ELETRONORTE, SUS, etc. 



    Sem dúvida que o não recebimento das operadoras acima impacta significativamente na receita do recorrente, inviabilizando assim a continuidade da prestação de serviço, sendo imprescindível a determinação para que se suspenda a exigibilidade de todos os efeitos advindos da Notificação nº 045823 oriunda do Processo Administrativo nº 06.07294/2016, da Coordenadoria Municipal de Fiscalização, mantendo o regime especial. 



    Trata-se, portanto, de um pedido que demanda urgência” (edoc. 01, fls. 07).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela origem ante o óbice da Súmula nº 284/STF e em razão da incorreta indicação do permissivo constitucional autorizador no manejo do recurso extraordinário.



    É o relatório.



    Decido. 



    1. Ao versar, em termos gerais, sobre os requisitos para a concessão judicial de efeito suspensivo a recurso, o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil estatui:



    “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.



    Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”



    2. Acerca da excepcional possibilidade de concessão, ope judicis, de efeito suspensivo a recurso dele legalmente desprovido, registro escólio doutrinário: 



    “[...] Afora a apelação, todos os demais recursos só neutralizam a eficácia da decisão recorrida mediante decisão judicial em contrário que outorgue efeito suspensivo (arts. 932, II, 995, parágrafo único, 1.019, I, 1.029, § 5º, CPC). O pedido de concessão de efeito suspensivo constitui rigorosamente hipótese de antecipação da tutela recursal. A competência para concessão de efeito suspensivo é do relator do recurso (arts. 299, parágrafo único, 932, II, e 995, parágrafo único, CPC), ressalvada a hipótese de recurso extraordinário e de recurso especial pendente de admissibilidade na origem, em que a competência é do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido (art. 1.029, § 5º, III, CPC, com redação da Lei 13.256/2016)” (MARINONI, Luiz Guilherme et al. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 1055).



    3. Não exercido o juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário na origem, não há falar em formulação de requerimento de atribuição de efeito suspensivo endereçado ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que sequer inaugurada a jurisdição desta Suprema Corte. Neste sentido: 



    “[...] prevalece nesta Corte o entendimento de que a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal somente é firmada com a admissão do recurso extraordinário interposto, o que não é alcançado, por si só, com a interposição do agravo de instrumento. Nesse sentido: AC 510-AgR/SP, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, DJ 5.5.2006; AC 653-AgR/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ 12.5.2006; AC 831-MC-AgR/RS, rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ 11.11.2005; AC 865-AgR/MT, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, DJ 25.11.2005; Pet 2.835-QO/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJ 11.4.2003; AC 741/MG, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 2.5.2005 e AC 1.569/RO, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 13.6.2007” (AC 2118 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 05.4.2017).



    4. No mesmo rumo, destaco, ainda, o entendimento veiculado na Súmula nº 634/STF:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.”



    5. Aponto, ainda, precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “TUTELA CAUTELAR PLEITO DEDUZIDO PREMATURAMENTE PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OUTORGA DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO JÁ INTERPOSTO, MAS QUE AINDA NÃO SOFREU JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NO TRIBUNAL RECORRIDO MATÉRIA QUE SE INCLUI, NO PRESENTE MOMENTO, NA ESFERA DE ATRIBUIÇÕES DA PRESIDÊNCIA DO E. TRIBUNAL A QUO EXISTÊNCIA, NESSE SENTIDO, DE NORMA LEGAL EXPRESSA (CPC, ART. 1.029, § 5º, III) PRECEDENTES ESPECÍFICOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (SÚMULAS 634/STF E 635/STF) AGRAVO IMPROVIDO. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, antecipando-se ao órgão judiciário competente (Presidência do E. TRF/1ª Região, no caso), outorgar, desde logo, eficácia suspensiva a recurso extraordinário que, embora já interposto, ainda não constituiu objeto do pertinente juízo positivo de admissibilidade na instância de origem. Incumbe, desse modo, à própria Presidência do Tribunal de origem (TRF/1ª Região), enquanto não formular juízo de admissibilidade sobre o recurso extraordinário, outorgar, excepcionalmente, efeito suspensivo ao apelo extremo. Existência, quanto a essa específica atribuição, de expressa previsão normativa (CPC, art. 1.029, § 5º, inciso III, na redação dada pela Lei nº 13.256/2016). Esse entendimento que se reflete na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 172/846-847 RTJ 174/437-438, v.g.) apoia-se em orientação que reconhece ao Presidente do Tribunal de que emanou o acórdão recorrido a possibilidade de exercício do poder geral de cautela, enquanto não efetivado, por ele, o controle de admissibilidade sobre o recurso extraordinário interposto pela parte interessada. Enunciados 634 e 635 da Súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Doutrina. Precedentes” (Pet 8256 AgR, Rel. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 14.5.2020).



    “Agravo regimental em petição. 2. Administrativo 3. Pleito de efeito suspensivo a recurso extraordinário pendente de juízo de admissibilidade na origem. Impossibilidade. Súmulas 634 e 634 desta Corte. 4. Ausência de instauração da competência do Supremo Tribunal Federal. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Pet 8266 AgR, Rel. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 26.5.2020).



    6. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição.



    Publique-se.



    Brasília, 04 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora